Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÓTICA. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA. VENDA CASADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública. O agravante sustenta que a ótica estaria oferecendo exames de vista e prescrevendo lentes de grau, configurando prática de venda casada, em afronta a dispositivos legais e em prejuízo à saúde do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos para configurar a venda casada, a fim de que a agravada se abstenha de realizar exames de vista e prescrição de lentes de grau, bem como de indicar profissionais para tais atividades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não analisou o mérito da alegação de venda casada, mas fundamentou o indeferimento na insuficiência de provas da prática ilícita, tornando necessária a instrução probatória.
4. A petição inicial não apresenta provas robustas da alegação, sendo inviável análise com base em fotografia e dossiê unilateralmente produzidos.
5. A garantia do contraditório e a necessidade de dilação probatória justificam a manutenção da decisão de primeiro grau, nos termos da jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera alegação de venda casada sem provas inequívocas não justifica a concessão de tutela de urgência.
2. A necessidade de dilação probatória e a observância do contraditório impedem a antecipação de tutela em casos de alegações controvertidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto n. 20.931/32; Decreto n. 24.492/34; Lei n. 12.842/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1001774, 20160020465879AGI, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 08/03/2017, DJe 14/03/2017.